Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO EXECUTIVO. PROVA DIABÓLICA QUANTO À COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Arresto Executivo. Requisitos. Demonstração de dilapidação patrimonial. Ao contrário do que afirma o embargante, a jurisprudência do TJDFT é assente no sentido de que a realização de arresto executivo necessita da demonstração de dilapidação do patrimônio, pelo devedor. Tal entendimento, inclusive, consta da redação do Informativo de Jurisprudência no 231 do TJDFT. (20110020238645AGI, Rel. Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Data do Julgamento 08/02/2012). Conforme restou consignado no acórdão embargado, não restou demonstrado, no processo de origem, que a devedora esteja dilapidando o seu patrimônio nem que as diligências expropriatórias, já determinadas pelo juízo de origem, não serão efetivas. Não há, portanto, de se falar em omissão a ser aclarada pelos presentes Embargos, quanto ao ponto.

3 – Prova diabólica. Comprovação atual de que o veículo é de propriedade do embargado. A decisão agravada (documento id 26294712), ao afirmar que o embargante não havia demonstrado que o automóvel era de propriedade atual do embargado, não lhe imputou qualquer ônus. Isso porque consta, da própria decisão do juízo de origem, determinação de consulta através do sistema do SISBAJUD e RENAJUD a fim de localizar o veículo e aferir se está registrado no nome do embargado. Não há, pois, de se falar em reforma da decisão quanto ao ponto. O acórdão embargado não trouxe tal informação de forma expressa, de modo que se acolhe os embargos de declaração, quanto ao ponto, somente para prestar os esclarecimentos, sem alteração do dispositivo.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Os embargos são acolhidos para os esclarecimentos referidos, sem alteração no dispositivo.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte, sem alteração no dispositivo.

F